Tribunal: TJBA
Processo: 8001267-13.2023.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001267-13.2023.8.05.0077 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LORENA SIMOES DA SILVA PENALVA SOUSA Advogado(s): MARCELO MAGALHAES SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE ESPLANADA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA APELANTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL QUE LIMITOU EXPRESSAMENTE SEUS EFEITOS AOS FILIADOS DO SINDICATO. SERVIDORA QUE SEQUER PERTENCE A CATEGORIA DA ENTIDADE SINDICAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por LORENA SIMÕES DA SILVA PENALVA SOUSA em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Esplanada – BA, que nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 8001267-13.2023.8.05.0077, indeferiu a petição inicial em razão da ausência de legitimidade ativa da parte autora. 2 - Em que pese a legitimidade dos entes sindicais para atuar em juízo em prol de toda categoria representada, verifica-se que no presente caso o título ao qual se pretende executar decorre de ação ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Municipais e Estaduais de Esplanada. Ocorre que a parte apelada pertence a categoria diversa, ocupando o cargo efetivo de Auxiliar de Enfermagem, conforme documentação anexa (ID 52435930). 3 – Com efeito, nas hipóteses em que o título executivo expressamente direciona a prestação jurisdicional a um grupo determinado e expresso de indivíduos, não se mostra possível estender tais limites subjetivos impostos sob pena de violação à coisa julgada. 4 – Nestas condições, por força de expressa disposição da sentença coletiva, apenas são beneficiários da decisão os servidores públicos afiliados ao Sindicato dos Trabalhadores da Educação Municipais e Estaduais de Esplanada, razão pela qual a pretensão da apelante revela nítida ofensa à coisa julgada, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 5 – Portanto, embora a Jurisprudência Pátria determine que a entidade sindical tem ampla legitimidade para defender os interesses da respectiva categoria dos substituídos, estejam eles filiados ou não, é certo que a exceção reside na hipótese em que o título exequendo faz expressa limitação dos beneficiários pelo título executivo, ocasião em que deve ser respeitada a coisa julgada. No caso em apreço a parte apelante sequer faz parte dos servidores da educação, revelando-se patente sua ilegitimidade ativa. 6 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8001267-13.2023.8.05.0077, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Esplanada – BA, apelante LORENA SIMÕES DA SILVA PENALVA SOUSA e apelado MUNICÍPIO DE ESPLANADA – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. III